Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. VALORAÇÃO DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DE VALORES. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. SERVIÇO NÃO DEFEITUOSO. DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
1. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista (Súmula 297/STJ), responde o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes frente à dinâmica da relação jurídica controvertida que, por se tratar de relação de consumo, admite a distribuição dinâmica do ônus da prova com a sua inversão em favor do consumidor, para a facilitação de sua defesa (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Processo Civil).
3. Apesar das considerações da parte apelante/autora quanto à suposta ocorrência de fraude na contratação, a análise do acervo probatório carreado aos autos contrasta com suas pretensões, revelando prova inconteste da apresentação voluntária de documentos pessoais para a formalização do empréstimo bancário e comprovação do recebimento dos valores em sua própria conta bancária, cumprindo a instituição bancária apelada/ré com o ônus da prova que lhe incumbia no caso concreto ao opor fatos impeditivos ao acolhimento da pretensão autoral (artigo 373, inciso II e artigo 429, inciso II, ambos do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.